Tribunal: TJDFT
Processo: 0014116-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014116-98.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILAMAR DE CASTRO GONCALVES e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22220808. 2. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22220805), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) FRANCINEIDE MARIA SANTANA PEREIRA que cedeu para JBF GRÁFICA E EDITORA LTDA, esta para ANTONIO FERREIRA BARBOSA, e posteriormente para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração apontado no Id 22220807, págs.19/20; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; h) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; i) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; j) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e l) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Ademais, o supracitado cessionário formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 22423031). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 4. Ciente da desclassificação na participação do Acordo Direto da credora EDILAMAR DE CASTRO GONÇALVES informada pela Procuradoria do DF, conforme petição ID 19978961. 5. Ainda, com relação ao pedido de preferência constitucional formulado por ERCILIO LOURENÇO RODRIGUES, ID 22592508, intime-se o credor para, no prazo de 5(cinco) dias, devolver a certidão de crédito retirada, conforme ID 7973938, pág.10. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. 6. Por fim, promova-se a baixa do nome dos credores apontados na Decisão ID 20681585, em virtude do adimplemento dos créditos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto